Tribunal: TJES
Processo: 5012445-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Nathan Liberato
RECORRIDO: WASHINGTON LUZ NEVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012445-50.2022.8.08.0048

Recorrente: NATHAN LIBERATO

Recorrido: WASHINGTON LUZ NEVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4345345).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NATHAN LIBERATO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não foi o responsável pela contratação dos serviços prestados pelo recorrido, aduzindo que os mesmos foram prestados para a empresa de seu falecido pai (BRASPEÇAS), que passou a ser administrada por sua irmã (Bruna). Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque o recorrente não contesta que houve a efetiva prestação de serviços por parte do recorrido, sem o recebimento do respectivo pagamento, além de não ter impugnado o indigitado comprovante de prestação de serviço (ID 14781175), emitido em seu nome
.

Vejamos:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de que não teria contratado em nome da empresa Braspeças, não se pode desconsiderar que o comprovante de prestação do serviço (id. 14781175) consta em nome do ora requerido, ou seja, a prova demonstra que ao tempo do negócio jurídico o réu era o responsável pela Braspeças, inexistindo impugnação nesse sentido, pelo que se julga procedente a pretensão deduzida, para o fim de condenar o demandado ao pagamento de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (débito sem termo de vencimento – obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (17.07.2019), aplicados os índices oficiais da Corregedoria do TJES.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NATHAN LIBERATO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)